Tribunal: STF
Processo: RHC 64350
Classe: RHC
Órgão julgador: CARLOS MADEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-10-03
Data de publicação: 1986-10-03

Ementa:
- HABEAS-CORPUS. NÃO CONFIGURA VIOLÊNCIA OU AMEAÇA, A AÇÃO DE JUIZES
DE MENORES QUE VISA A COIBIR A ATIVIDADE DE PESSOAS DEDICADAS A
INTERMEDIAÇÃO DE ADOÇÃO, POR ESTRANGEIROS, DE CRIANCAS  POBRES,
MORMENTE SE A ENTIDADE QUE DIRIGIAM - SOCIEDADE FILANTROPICA
NINHO - FOI FECHADA, EM FACE DAS IRREGULARIDADES DENUNCIADAS.
RECURSO IMPROVIDO.